Tribunal: CARF
Processo: 10980.911416/2010-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-11-29

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.911416/2010-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.683 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2021
Recorrente
FORCECAR AUTO PECAS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO.
RECURSOS.
LIMITES
OBJETIVOS
DA
LIDE.
ALEGAÇÃO
DE
INEXISTÊNCIA
DO
DÉBITO
COMPENSADO.
CANCELAMENTO PER/DCOMP. POSSIBILIDADE
Se a exigibilidade do débito compensado é afirmada no ato de não-
homologação, e o sujeito passivo tem a possibilidade de questionar
administrativamente este ato segundo o rito do Decreto no 70.235, de 1972, as
autoridades julgadoras integrantes do contencioso administrativo especializado
são competentes para apreciar todos os argumentos do sujeito passivo contra a
exigência do débito compensado, tanto no que diz respeito à existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório utilizado em Declaração de
Compensação - DCOMP, como em relação à inexistência ou excesso do débito
compensado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para determinar o retorno dos autos à Unidade de Origem, a qual
deve proceder com a devida análise da inexistência do débito compensado. Vencidos os
conselheiros Giovana Pereira de Paiva Leite, Lizandro Rodrigues de Sousa e Rafael Taranto
Malheiros, que lhe negavam provimento.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.911416/2010-01
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.683 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.911416/2010-01

Rafael Taranto Malheiros, Bianca Felicia Rothschild, Marcelo Jose Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos, reproduz-se inicialmente o relatório da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (“DRJ/SPO"), o qual será
complementado ao final:
A contribuinte acima identificada apresentou, em 03/11/2010, manifestação de
inconformidade de fls. 05/06, discordando do Despacho Decisório exarado pela
DRF/Curitiba (fl. 02), que não homologou a compensação declarada.
Em 17/01/2007, a manifestante solicitou compensação de débito no valor original de R$
8.296,85, referente a IRPJ (código 5993), do PA Dez/2006, com vencimento em
31/01/2007, com crédito no valor original de R$ 8.046,60, relativo ao recolhimento
efetuado em 29/09/2006, no valor total de R$ 17.446,68, com o mesmo código,
inicialmente informado no PER/DCOMP no 26138.52284.170107.1.3.04-8974 (fls.
17/20 e 23/27).
O pedido foi formalizado mediante utilização do Programa Pedido Eletrônico de
Restituição/Compensação (PER/DCOMP), sob o no 29364.59823.170107.1.3.04-4870.
O Despacho Decisório de fl. 02, emitido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Curitiba, em 05/10/2010, do qual tomou ciência em 14/10/2010 (fl. 04), não homologou
a compensação, considerando a inexistência do crédito.
Consta ainda no Despacho Decisório que “A partir das características do DARF
discriminado no PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais
pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de débitos
do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos
informados no PER/DCOMP.”
Por intermédio da manifestação de inconformidade, a interessada argumenta:
DOS FATOS
Em virtude de inconsistência entre a DCTF do 2o Semestre/2006 e a PER/DCOMP
supra mencionada, no que diz respeito ao crédito pleiteado de IRPJ (5993) por
pagamento indevido ou a maior de R$ 8.050,00 não foi homologada a declaração de
compensação alegando-se inexistência do crédito suficiente para compensação, no
entanto, diante do recolhimento antecipado do imposto em montante suficiente para
quitação do débito a cobrança do valor em questão gerará uma obrigação principal em
duplicidade.
DO DIREITO
DA PRELIMINAR
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.683 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.911416/2010-01

O valor pleiteado refere-se à estimativa do IRPJ a ser compensado com o Saldo a
Recolher do Imposto apurado DIPJ/2007 conforme abaixo demonstrado:

DO MÉRITO
A empresa apurou um débito de R$ 193.491,60,recolheu aos cofres públicos, mediante
DARF(s) para liquidação deste débito a importância de R$ 190.291,89 e compensou R$
2.879,27 provenientes de retenção na fonte sobre rendimentos de aplicações
Financeiras, restando tão somente a correção dos créditos indevidos a ser liquidada de
sua obrigação principal perante a União, ainda que a Declaração de Compensação
não tenha sido homologada, conforme demonstrado resumidamente abaixo:
Débito Apurado DIPJ 2006............................................. 193.491,60
Recolhimentos Efetuados mediante DARF(s)................ (190.291,89)
Compensação IRRF s/Rendimentos de Aplicações....... ( 2.879,27)
Saldo Recolher do IRPJ.............................................. 320,44
(....)
Em sessão de 20/09/2018, a DRJ/SPO julgou improcedente a manifestação de
inconformidade do contribuinte. Nos fundamentos do voto do relator (fls. 61/62 do e-processo):
Conforme sistemas da RFB, no que tange ao crédito informado no presente
PER/DCOMP, no valor de R$ 8.046,60, referente ao recolhimento no valor de R$
17.446,68, efetuado em 29/09/2006, com o Código 5993, verifica-se que o valor integral
do DARF encontra-se alocado ao débito de IRPJ do PA Ago/2006, conforme informado
pela interessada em DCTF (fls. 44/46), sem saldo disponível (fl. 47).
As alegações trazidas na manifestação nada esclarecem em relação ao crédito objeto da
presente DCOMP.
Nessas circunstâncias, não comprovada, com documentação hábil, idônea e suficiente, a
existência de crédito líquido e certo, incabível o reconhecimento do direito creditório
pleiteado no PER/DCOMP.
Quanto ao débito informado na declaração de compensação, alega a interessada que
houve recolhimento antecipado do imposto em montante suficiente para quitação do
débito objeto de cobrança, referente ao valor não homologado, podendo gerar uma
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.683 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.911416/2010-01

obrigação principal em duplicidade, entretanto, não traz comprovação suficiente para tal
afirmação.
Conforme pesquisas nos sistemas da RFB, verifica-se que o débito de IRPJ, de código
5993, referente ao mesmo PA (Dez/2006) e vencimento (31/01/2007), encontra-se sem
saldo devedor (fls. 39/40). O recolhimento, no valor de R$ 7.450,80, efetuado em
31/01/2007, foi alocado, conforme informado pela interessada em DCTF (fls. 48/49 e
55/56).
Entretanto, consta na DIPJ/2007 retificadora, entregue em 27/10/2010, Imposto de
Renda a Pagar, referente ao PA Dez/2006, o valor de R$ 109.315,53 (fls. 30 e 36).
Assim, uma vez constatada a divergência de valores entre DCTF e DIPJ em relação ao
valor do débito, resta prejudicada a prova da inexistência do débito, conforme alega a
interessada.
Cabe esclarecer que se a manifestante tivesse retificado a DIPJ, conforme valores
constantes em DCTF, mesmo após ciência do Despacho Decisório de fl. 02, este
julgado poderia considerar comprovada a argumentação de inexistência do débito.
Quanto ao PER/DCOMP inicial no 26138.52284.170107.1.3.04-8974, o processo no
10980.901018/2011-59 atribuído à DCOMP encontra-se encerrado, apesar de não
homologada a compensação, e o Despacho Decisório não foi emitido por dispensa de
recolhimento dos débitos declarados, conforme consta no sistema PER/DCOMP e no
Extrato do Processo de cobrança no 10980.901164/2011-84 (fls. 28/29 e 42/43).
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário por meio do qual alega
em síntese (fls. 71/48 do e-processo):
O PER/DCOMP em tela encontra-se nas fls. 17/20 do PAF, e teve como objeto a
compensação de um suposto crédito de IRPJ pago a maior no mês 10/2006
(competência 09/2006), com o débito de IRPJ com vencimento em 01/2007
(competência 12/2006).
Acontece, ilustres julgadores, que, inobstante a transmissão do PER/DCOMP na época
por equívoco, a verdade é que a empresa não realizou qualquer compensação de valores.
Os DARF do IRPJ devido em 12/2006, bem como o ajuste anual (Lucro Real do ano de
2006), foram pagos pela empresa, conforme comprovantes anexados neste ato.
A DIPJ consta das fls. 23/46 deste PAF.
O fato é, portanto, que a empresa por um equívoco de procedimento interno,
simplesmente deixou de cancelar o PER/DCOMP, que não teve nenhum efeito prático,
não tendo representado a supressão do pagamento de quaisquer tributos.
Em outras palavras, apesar de a empresa ter solicitado a compensação, não fez uso dela,
tendo recolhido normalmente o IRPJ do ano de 2006:
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.683 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.911416/2010-01

Todos os comprovantes de pagamento estão anexos a este recurso.
Abaixo extrai-se da DIPJ:

Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.683 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.911416/2010-01

Nesse cenário, verifica-se que a empresa recolheu efetivamente o total de R$
193.171,15, DARF anexos, e, ainda que tenha sobrado um saldo devedor de R$ 320,45,
não realizou as compensações constantes do PER/DCOMP que originou o crédito
tributário.
Pugna portanto pelo acolhimento deste recurso, para, reformando a decisão ora
recorrida, anular o crédito tributário objeto deste processo administrativo fiscal,
determinando, se assim entender, de maneira supletiva, a anulação do PER/DCOMP no
29364.59283.170107.1.3.0–4870.
É o relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
19/03/2020 (fls. 65 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
16/04/2020 (fls. 68 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
Como visto pelo breve relato do caso, ainda em sua primeira manifestação nos
autos o contribuinte alega que o débito confessado na presente PER/DCOMP seria inexistente,
motivo pelo qual solicita o seu cancelamento. Não custa reiterar que o crédito informado na
presente PER/DCOMP – o qual o contribuinte sequer discute sua liquidez e certeza – seria
decorrente de um suposto pagamento a maior da estimativa, ao passo que o débito o qual se
pretende compensar seria também de estimativa referente ao mesmo ano calendário do crédito
alegado.

A instância a quo, em que pese ter verificado que o débito de estimativa o qual se
pretendia compensar estivesse realmente quitado via recolhimento de um DARF, deixou de
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.683 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.911416/2010-01

concordar com o alegado pelo contribuinte pelo fato de constar da DIPJ retificadora um débito
em montante superior daquele recolhido, veja-se mais uma vez o que afirma a instância a quo
(fls. 61 do e-processo):
Conforme pesquisas nos sistemas da RFB, verifica-se que o débito de IRPJ, de código
5993, referente ao mesmo PA (Dez/2006) e vencimento (31/01/2007), encontra-se sem
saldo devedor (fls. 39/40). O recolhimento, no valor de R$ 7.450,80, efetuado em
31/01/2007, foi alocado, conforme informado pela interessada em DCTF (fls. 48/49 e
55/56).
Entretanto, consta na DIPJ/2007 retificadora, entregue em 27/10/2010, Imposto de
Renda a Pagar, referente ao PA Dez/2006, o valor de R$ 109.315,53 (fls. 30 e 36).
Assim, uma vez constatada a divergência de valores entre DCTF e DIPJ em relação ao
valor do débito, resta prejudicada a prova da inexistência do débito, conforme alega a
interessada.
Cabe esclarecer que se a manifestante tivesse retificado a DIPJ, conforme valores
constantes em DCTF, mesmo após ciência do Despacho Decisório de fl. 02, este
julgado poderia considerar comprovada a argumentação de inexistência do débito.
Com efeito, ao que parece, o contribuinte equivocou-se, para além da transmissão
da presente PER/DCOMP, também no preenchimento de sua DIPJ retificadora. E isto parece
ficar bastante claro ao verificar-se pelas próprias telas do sistema SIEF que o débito de
estimativa do período em análise nos presentes autos seria realmente aquele informado em
defesa, cujo recolhimento se deu por meio de DARF.
Por tal razão, entendemos que houve um duplo equívoco, o que, todavia, não
impede que o débito em questão seja analisado pela Unidade de Origem para fins de confirmação
da sua existência ou não.
A respeito do tema, é preciso asseverar o nosso posicionamento inicial no sentido
de não aceitar pedidos de cancelamento de débito ou da própria declaração de compensação,
como in casu, no âmbito do processo administrativo fiscal. Veja-se abaixo precedentes deste
mesmo Conselheiro em casos semelhantes:
PER/DCOMP. NÃO HOMOLOGAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
PARCELA ESTIMATIVA IRPJ. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE COM
PEDIDO PARA CANCELAMENTO DO PER/DCOMP. NÃO CONHECIMENTO. A
Manifestação de Inconformidade não é veículo para requerer cancelamento de
PER/DCOMP ou insurgência contra a cobrança de débitos decorrentes da não
homologação da compensação, podendo-se atacar apenas a não homologação da
compensação,
conforme
a
Lei
no
9.430/96,
art.
74,
§9o.
(Processo
no
10980.910597/2009-14. Acórdão no 1002-000.812. Sessão de 10/09/2019)
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.683 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.911416/2010-01

DCOMP. A RETIFICAÇÃO OU CANCELAMENTO DE DCOMP PELOS ÓRGÃOS
JULGADORES, APÓS DECISÃO QUE NEGA A HOMOLOGAÇÃO DA
COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE A manifestação de inconformidade e o
recurso voluntário contra a não homologação da compensação declarada pelo sujeito
passivo não constituem meios adequados para veicular a retificação ou o cancelamento
do débito indicado na Declaração de Compensação. Não se pode alargar a competência
dos órgãos julgadores, submetidos ao rito processual previsto no Decreto no
70.235/1972, para que passem a apreciar situações que não lhes devem ser submetidas.
(Processo no 10980.926435/2009-90. Acórdão no 1002-001.038. Sessão de
04/02/2020)
Sucede que ao refletir melhor sobre o tema, chegamos a conclusão de que esta não
parece ser a conclusão mais adequada para o deslinde dos presentes casos, o que decorreu,
inclusive, da leitura e compreensão de julgados da Câmara Superior deste Conselho, os quais
admitiam tal possibilidade. Veja-se por todos o seguinte precedente de relatoria da Conselheira
Edeli Pereira Bessa:
COMPENSAÇÃO. RECURSOS. LIMITES OBJETIVOS DA LIDE. Se a exigibilidade
do débito compensado é afirmada no ato de não-homologação, e o sujeito passivo tem a
possibilidade de questionar administrativamente este ato segundo o rito do Decreto no
70.235, de 1972, as autoridades julgadoras integrantes do contencioso administrativo
especializado são competentes para apreciar todos os argumentos do sujeito passivo
contra a exigência do débito compensado, tanto no que diz respeito à existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório utilizado em Declaração de
Compensação - DCOMP, como em relação à inexistência ou excesso do débito
compensado. (Processo no 15374.938959/2008-12. Acórdão no 9101-004.767. Sessão
de 06/02/2020)
Nos fundamentos do voto da relatora:
No exame da legislação de regência, porém, não se identificam os limites ao
contencioso administrativo acima fixados. Dispõe a Lei no 9.430, de 1996, na redação à
época da instauração do presente litígio:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002) (Vide
Decreto no 7.212, de 2010) (Vide Medida Provisória no 608, de 2013) (Vide Lei no
12.838, de 2013)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos
utilizados e aos respectivos débitos compensados. (Redação dada pela Lei no 10.637,
de 2002)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação. (Incluído pela Lei
no 10.637, de 2002)
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.683 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.911416/2010-01

§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou
contribuição, não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pela sujeito
passivo, da declaração referida no § 1o: (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
I - o saldo a restituir apurado na Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda
da Pessoa Física; (Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
II - os débitos relativos a tributos e contribuições devidos no registro da Declaração
de Importação. (Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
III - os débitos relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal que já tenham sido encaminhados à Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional para inscrição em Dívida Ativa da União; (Redação dada pela Lei no
10.833, de 2003)
IV - o débito consolidado em qualquer modalidade de parcelamento concedido pela
Secretaria da Receita Federal - SRF; (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
V - o débito que já tenha sido objeto de compensação não homologada, ainda que a
compensação se encontre pendente de decisão definitiva na esfera administrativa; e
(Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
VI - o valor objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento já indeferido pela
autoridade competente da Secretaria da Receita Federal - SRF, ainda que o pedido se
encontre pendente de decisão definitiva na esfera administrativa. (Incluído pela Lei
no 11.051, de 2004)
§ 4o Os pedidos de compensação pendentes de apreciação pela autoridade
administrativa serão considerados declaração de compensação, desde o seu
protocolo, para os efeitos previstos neste artigo. (Redação dada pela Lei no 10.637,
de 2002)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será
de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil
e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados. (Redação
dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá cientificar
o sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da
ciência do ato que não a homologou, o pagamento dos débitos indevidamente
compensados. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 8o Não efetuado o pagamento no prazo previsto no § 7o, o débito será
encaminhado à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para inscrição em Dívida
Ativa da União, ressalvado o disposto no § 9o. (Redação dada pela Lei no 10.833, de
2003)
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar
manifestação de inconformidade contra a não-homologação da compensação.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 10. Da decisão que julgar improcedente a manifestação de inconformidade caberá
recurso ao Conselho de Contribuintes. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-005.683 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.911416/2010-01

§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o e 10
obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e
enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da
compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses: (Redação dada
pela Lei no 11.051, de 2004)
[...]
§ 13. O disposto nos §§ 2o e 5o a 11 deste artigo não se aplica às hipóteses previstas
no § 12 deste artigo. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
[...] (negrejou-se)
As alterações promovidas a partir da edição da Medida Provisória no 66, de 2002,
convertida na Lei no 10.637, de 2002, prestaram-se a conferir caráter extintivo à
DCOMP, impedindo a exigência de débitos nela informados antes de desconstituída a
compensação mediante a edição de ato de não-homologação ou de não-declaração da
DCOMP. De outro lado, também atribuíram a esta declaração o caráter de confissão de
dívida relativamente aos débitos compensados. Ou seja, por meio da DCOMP o sujeito
passivo não só afirma a existência de um direito creditório passível de compensação,
como também confessa crédito tributário que, concomitantemente, extingue com a
compensação declarada.
O ato de não-homologação, por sua vez, também é complexo, declarando a inexistência
total ou parcial do direito creditório, ou mesmo a existência do direito creditório, mas
sempre restabelecendo a exigibilidade total ou parcial do débito compensado, tendo
como decorrência a cobrança do valor a descoberto e a sua eventual inscrição em Dívida
Ativa da União, na forma do art. 74, §7o da Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada
pela Lei no 10.833, de 2003.
Do ponto de vista acusatório, o questionamento administrativo, em regra, se prenderá a
aspectos do direito creditório informado na DCOMP, ou a critérios para sua atualização
e imputação, muito embora seja também possível negar homologação à compensação se
indicado débito vedado pela legislação1. Contudo, fato é que o ato de não-homologação
não só nega a existência, suficiência ou disponibilidade do crédito informado para
liquidação dos débitos compensados, mas também afirma a exigibilidade dos débitos
remanescentes, confessados pelo sujeito passivo.
E, diante deste ato multifacetado, o art. 74, §9o da Lei no 9.430, de 1996, com a redação
dada pela Lei no 10.833, de 2003, permite, genericamente, que o sujeito passivo
apresente manifestação de inconformidade para contestar a “não-homologação da
compensação”, sem restringir este litígio à definição do direito creditório, ou excluir a
discussão quanto à exigibilidade do débito compensado. Na sequência, o §11 do mesmo
dispositivo confere suspensão de exigibilidade ao débito objeto da compensação, sem
demandar, para tanto, contornos específicos dos recursos administrativos.
Regulamentando o processo administrativo sobre matérias de competência da Secretaria
da Receita Federal do Brasil, o Decreto no 7.574, de 2011, nada inovou:
Art. 119. É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no art. 110, apresentar
manifestação de inconformidade contra a não homologação da compensação (Lei no
9.430, de 1996, art. 74, § 9o , incluído pela Lei no 10.833, de 2003, art. 17).
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-005.683 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.911416/2010-01

§ 1o Da decisão que julgar improcedente a manifestação de inconformidade caberá
recurso ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Lei no 9.430, de 1996, art.
74, § 10, incluído pela Lei no 10.833, de 2003, art. 17; Decreto no 70.235, de 1972,
art. 25, inciso II, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, art. 25).
§ 2o A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam o caput e o § 1o
obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 1972 (Título II deste
Regulamento), e enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172,
de 1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da
compensação (Lei no 9.430, de 1996, art. 74, § 11, incluído pela Lei no 10.833, de
2003, art. 17).
Nestes autos, porém, a autoridade julgadora de 1a instância argumenta que:
As alterações pretendidas não podem ser entendidas como mero erro de
preenchimento. O interessado introduz matéria nova e que, assim, não pode ser
conhecida neste momento processual.
A retificação da Declaração de Compensação somente pode ser admitida antes do
Despacho Decisório que não homologou a compensação (art. 57 da IN n° 600/2005).
Eventual pedido de retificação ou cancelamento do PER/DCOMP não pode ser
apreciado neste momento processual, no qual já foi denegada a compensação. Tal
análise não se insere no rol de competências das Delegacias de Julgamento.
De fato, a Instrução Normativa SRF no 600, de 2005, assim dispunha à época da edição
do ato de não-homologação em debate:
Retificação de Pedido de Restituição, de Pedido de Ressarcimento e de Declaração
de Compensação
Art. 56. A retificação do Pedido de Restituição, do Pedido de Ressarcimento e da
Declaração de Compensação gerados a partir do Programa PER/DCOMP, nas
hipóteses em que admitida, deverá ser requerida pelo sujeito passivo mediante a
apresentação à SRF de documento retificador gerado a partir do referido Programa.
Parágrafo único. A retificação do Pedido de Restituição, do Pedido de
Ressarcimento e da Declaração de Compensação apresentados em formulário
(papel), nas hipóteses em que admitida, deverá ser requerida pelo sujeito passivo
mediante a apresentação à SRF de formulário retificador, o qual será juntado ao
processo administrativo de restituição, de ressarcimento ou de compensação para
posterior exame pela autoridade competente da SRF.
Art. 57. O Pedido de Restituição, o Pedido de Ressarcimento e a Declaração de
Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se
encontrem pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador e, no que se refere à Declaração de Compensação, que seja observado o
disposto nos arts. 58 e 59.
Art. 58. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do Programa
PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário (papel) somente será
admitida na hipótese de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do
referido documento e, ainda, da inocorrência da hipótese prevista no art. 59.
Art. 59. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do Programa
PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário (papel) não será
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-005.683 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.911416/2010-01

admitida quanto tiver por objeto a inclusão de novo débito ou o aumento do valor do
débito compensado mediante a apresentação da Declaração de Compensação à SRF.
Parágrafo único. Na hipótese prevista no caput, o sujeito passivo que desejar
compensar o novo débito ou a diferença de débito deverá apresentar à SRF nova
Declaração de Compensação.
Art. 60. Admitida a retificação da Declaração de Compensação, o termo inicial da
contagem do prazo previsto no § 2o do art. 29 será a data da apresentação da
Declaração de Compensação retificadora.
Art. 61. A retificação da Declaração de Compensação não altera a data de valoração
prevista no art. 28, que permanecerá sendo a data da apresentação da Declaração de
Compensação original.
Desistência de Pedido de Restituição, de Pedido de Ressarcimento e de
Compensação
Art. 62. A desistência do Pedido de Restituição, do Pedido de Ressarcimento ou da
compensação poderá ser requerida pelo sujeito passivo mediante a apresentação à
SRF do Pedido de Cancelamento gerado a partir do Programa PER/DCOMP ou, na
hipótese de utilização de formulário (papel), mediante a apresentação de
requerimento à SRF, o qual somente será deferido caso o Pedido de Restituição, o
Pedido de Ressarcimento ou a compensação se encontre pendente de decisão
administrativa à data da apresentação do Pedido de Cancelamento ou do
requerimento.
Parágrafo único. O pedido de cancelamento da Declaração de Compensação será
indeferido quando formalizado após intimação para apresentação de documentos
comprobatórios da compensação. (negrejou-se)
Contudo, referido ato normativo apenas estabelece limites para a retificação ou
cancelamento da DCOMP por ação exclusiva do sujeito passivo, inclusive no que se
refere ao cômputo tardio de débitos originalmente não compensados. Em momento
algum afirma irretratável a confissão veiculada na declaração depois de expedido o
despacho decisório ou intimação para apresentação de documentos comprobatórios da
compensação, caso a pretensão seja de cancelamento da DCOMP.
Significa dizer que a retificação espontânea da DCOMP somente é possível enquanto a
declaração se encontra pendente de decisão administrativa, e se não destinada à inclusão
de débito antes não compensado, e que o pedido de cancelamento somente pode ser
deferido se ainda não intimado o sujeito passivo acerca da compensação. Ultrapassados
estes marcos temporais, e concluindo-se pela não-homologação ou não-declaração da
DCOMP, as alterações da compensação declarada deverão ser veiculadas por meio dos
recursos administrativos previstos contra aqueles atos administrativos e avaliadas pelas
autoridades competentes para seu julgamento.
No mesmo sentido, embora com alguns aperfeiçoamentos, são as orientações
atualmente vigentes acerca de retificação ou cancelamento de DCOMP, nos termos da
Instrução Normativa RFB no 1.717, de 2017:
DA RETIFICAÇÃO E DO CANCELAMENTO DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO,
DO PEDIDO DE RESSARCIMENTO, DO PEDIDO DE REEMBOLSO E DA
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
Art. 106. A retificação do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do
pedido de reembolso e da declaração de compensação gerados por meio do
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-005.683 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.911416/2010-01

programa PER/DCOMP deverá ser requerida, pelo sujeito passivo, mediante
documento retificador gerado por meio do referido programa.
Parágrafo único. A retificação do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento,
do pedido de reembolso e da declaração de compensação apresentados em
formulário, nas hipóteses em que admitida, deverá ser requerida, pelo sujeito
passivo, mediante formulário retificador, o qual será juntado ao processo
administrativo de restituição, de ressarcimento, de reembolso ou de compensação
para posterior exame pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil.
Art. 107. O pedido de restituição, o pedido de ressarcimento ou o pedido de
reembolso e a declaração de compensação poderão ser retificados pelo sujeito
passivo somente na hipótese de se encontrarem pendentes de decisão administrativa
à data do envio do documento retificador.
Parágrafo único. A retificação não será admitida quando formalizada depois da
intimação para apresentação de documentos comprobatórios.
Art. 108. A retificação da declaração de compensação gerada por meio do programa
PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário será admitida
somente na hipótese de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do
referido documento.
Art. 109. A retificação da declaração de compensação gerada por meio do programa
PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário não será admitida
quando tiver por objeto a inclusão de novo débito ou o aumento do valor do débito
compensado mediante a apresentação da declaração de compensação à RFB.
§ 1o Na hipótese prevista no caput, o sujeito passivo que desejar compensar o novo
débito ou a diferença de débito deverá apresentar à RFB nova declaração de
compensação.
§ 2o Para verificação de inclusão de novo débito ou aumento do valor do débito
compensado, as informações da declaração de compensação retificadora serão
comparadas com as informações prestadas na declaração de compensação original.
§ 3o As restrições previstas no caput não se aplicam nas hipóteses em que a
declaração de compensação retificadora for apresentada à RFB:
I - no mesmo dia da apresentação da declaração de compensação original; ou
II - até a data de vencimento do débito informado na declaração retificadora, desde
que o período de apuração do débito esteja encerrado na data de apresentação da
declaração original.
Art. 110. Admitida a retificação da declaração de compensação, o termo inicial da
contagem do prazo previsto no § 2o do art. 73 será a data da apresentação da
declaração de compensação retificadora.
Art. 111. A retificação da declaração de compensação não altera a data de valoração
prevista no art. 70, que permanecerá sendo a data da apresentação da declaração de
compensação original.
Art. 112. O cancelamento do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do
pedido de reembolso ou da declaração de compensação poderá ser requerido, pelo
sujeito passivo, mediante pedido de cancelamento gerado por meio do programa
PER/DCOMP.
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-005.683 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.911416/2010-01

Parágrafo único. O cancelamento do pedido de restituição, do pedido de
ressarcimento, do pedido de reembolso e da declaração de compensação
apresentados em formulário, nas hipóteses em que admitido, deverá ser solicitado,
pelo sujeito passivo, mediante requerimento, o qual será juntado ao processo
administrativo de restituição, de ressarcimento, de reembolso ou de compensação
para posterior exame pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil.
Art. 113. O pedido de restituição, o pedido de ressarcimento ou o pedido de
reembolso e a declaração de compensação poderão ser cancelados pelo sujeito
passivo somente na hipótese de se encontrarem pendentes de decisão administrativa
à data do envio do pedido de cancelamento.
Parágrafo único. O cancelamento não será admitido quando formalizado depois da
intimação para apresentação de documentos comprobatórios.
Art. 114. A retificação ou o cancelamento da declaração de compensação também
não serão admitidos quando formalizados depois do prazo de homologação tácita da
compensação.
Art. 115. Considera-se pendente de decisão administrativa, para fins do disposto
neste Capítulo, a declaração de compensação, o pedido de restituição, o pedido de
ressarcimento ou o pedido de reembolso, em relação ao qual o sujeito passivo ainda
não tenha sido intimado do despacho decisório proferido pelo Auditor-Fiscal da
Receita Federal do Brasil competente para decidir sobre a compensação, a
restituição, o ressarcimento ou o reembolso. (negrejou-se)
Isto porque, como a legislação prevê punições na hipótese de abuso de forma ou fraude
na apresentação de DCOMP2, os parâmetros de espontaneidade presentes no Decreto no
70.235, de 19723 e no CTN4 foram incorporados ao ato normativo para excluir a
possibilidade de o sujeito passivo desconstituir a infração depois de iniciado o
procedimento fiscal para sua verificação. Assim, são ineficazes, para fins de exclusão da
responsabilidade por infrações, as condutas de retificar ou cancelar a DCOMP depois de
o sujeito passivo ter sido intimado para apresentação de documentos comprobatórios da
restituição, ressarcimento ou reembolso pleiteados, bem como da compensação
declarada.
Isso não significa, porém, que um débito compensado, mesmo inexistente, será
necessariamente cobrado apenas porque o sujeito passivo não pleiteou o cancelamento
da DCOMP antes de intimado para apresentação de documentos comprobatórios da
compensação. A legislação somente impede a exclusão da penalidade prevista para a
inobservância das vedações à apresentação de DCOMP, mas o tributo permanece sendo
obrigação decorrente de lei, e dependente da ocorrência do fato gerador e da sua regular
constituição, para ser exigível5. E esta exigibilidade pode e deve ser avaliada no
contencioso administrativo especializado quando há recurso administrativo previsto em
lei contra o ato do qual resulta sua exigibilidade, e o recurso foi regularmente aviado
pelo sujeito passivo.
Entender de forma diversa, no sentido de não ser possível a discussão quanto à
existência do débito compensado no âmbito do litígio em torno do ato de não-
homologação da compensação, conduziria não só à conclusão de que, em casos
semelhantes ao presente, deveriam ser analisados os argumentos do sujeito passivo
acerca do direito creditório utilizado na DCOMP, como também resultaria na situação
de, caso revertida a não-homologação por reconhecimento do direito creditório no
contencioso administrativo, surgir, potencialmente, um indébito pela liquidação, por
compensação, de um débito inexistente, remetendo o sujeito passivo à inauguração de
um novo procedimento para recuperação deste crédito, em clara afronta aos princípios
da razoabilidade e da eficiência administrativa.
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-005.683 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.911416/2010-01

É certo que os instrumentos processuais podem ser manejados pelo sujeito passivo para
alcançar vantagens indevidas. A alegação de inexistência ou excesso de débito
compensado, poderia ser veiculada, por exemplo, em momento no qual a
desconstituição do valor confessado não mais pudesse ser revertida, ou mesmo
verificada a sua apuração, em razão do decurso do prazo decadencial, dado este ter o
fato gerador do tributo como referencial para definição do seu termo inicial, enquanto o
prazo para não-homologação da compensação é definido a partir da data de
apresentação ou retificação da DCOMP, sendo que a compensação pode ser declarada
anos depois da ocorrência do fato gerador do débito compensado. Todavia, estas
circunstâncias devem ser aferidas e enfrentadas em cada caso concreto6, e não podem
ser invocadas para excluir a análise de pleitos que podem ser legítimos, negando-se
qualquer possibilidade de discussão administrativa acerca do débito compensado.
Em suma, se a exigibilidade do débito compensado é afirmada no ato de não-
homologação, e o sujeito passivo tem a possibilidade de questionar administrativamente
este ato segundo o rito do Decreto no 70.235, de 1972, as autoridades julgadoras
integrantes do contencioso administrativo especializado são competentes para apreciar
todos os argumentos do sujeito passivo contra a exigência do débito compensado, quer
eles se refiram à existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório utilizado
em DCOMP, quer eles se refiram à inexistência ou excesso do débito compensado.
Assim, com base em todos os fundamentos acima apresentados, passamos a
entender que realmente não existem empecilhos impostos pela legislação para que um débito ou
uma declaração de compensação venham a ser declarados como inexistentes no âmbito do
processo administrativo fiscal.
No presente caso o contribuinte afirma que teria transmitido por equívoco a
presente PER/DCOMP, cujo débito, aliás, ainda consta de DIPJ também preenchida de maneira
equivocada, em sentido oposto ao que consta da DCTF.
Por todo o exposto, voto para dar provimento parcial ao recurso voluntário para
determinar os autos à Unidade de Origem a qual deve proceder com a devida análise da
inexistência do débito compensado.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1301-005.683 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.911416/2010-01

Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital